Tribunal: TJMT
Processo: 1013307-68.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
E M E N T A
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE – AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que não fora observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.
Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013307-68.2018.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[CNPJ/Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.493.804/0001-55 (JUIZO RECORRENTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP - CNPJ: 70.493.804/0001-55 (RECORRIDO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DO CONTRIBUINTE
–
AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

-
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Considerando que não fora
observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte, resta c
omprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora.

Assim, não há que falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1013307-68.2018.8.11.0041

impetrado por
D.
C DA COSTA & CIA LTDA - EPP
contra ato praticado pelo
Superintendente de Informações e Outras Receitas (Sior)
, da Secretaria de Estado de Fazenda,
“ordenando ao impetrado que restabeleça a inscrição estadual da requerente, até o julgamento do mérito do presente writ”.

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela ratificação da sentença (ID
80034486
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança 1013307-68.2018.8.11.0041

impetrado por
D.C DA COSTA & CIA LTDA - EPP
,
“
ordenando ao impetrado que restabeleça a inscrição estadual da requerente, até o julgamento do mérito do presente writ”.

Extrai-se dos autos que a impetrante teve sua Inscrição Estadual suspensa sem qualquer informação sobre o motivo, somente tendo conhecimento do ocorrido ao ser obstada de emitir notas fiscais,
o que motivou a interposição do Mandado de Segurança.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Conforme já consignado na sentença, “
não obstante as supostas irregularidades verificadas pelo requerido quanto ao cumprimento de obrigações, entendo que a suspensão unilateral de sua inscrição estadual, sem facultar-lhe o prévio exercício do contraditório e da ampla defesa, se revela como medida extrema e prejudicial à regular continuidade das atividades comerciais da requerente, demonstrando a existência da probabilidade do direito capaz de autorizar a concessão da tutela almejada”.

Nesse sentido:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – INCERTEZA QUANTO À DATA DA CIENTIFICAÇÃO DO ATO LESIONADOR DO DIREITO - SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL DE CONTRIBUINTE – ATO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FAZENDÁRIA REALIZADO UNILATERALMENTE, COM EMBASAMENTO NA PORTARIA 114/2002/SEFAZ – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. [...] 2-
Configura ofensa a direito líquido e certo do contribuinte o ato indigitado de coator que suspende a inscrição estadual da empresa contribuinte, impedindo o exercício da sua atividade empresarial, quando praticado sumariamente pela Administração Pública Fazendária, com supedâneo em portarias editadas pela SEFAZ/MT. 3 – Tal ato reveste-se de ilegalidade e abusividade na medida em que não oferece ao contribuinte o direito ao exercício dos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. 4 – Concessão da Ordem Mandamental – Recurso Desprovido – Sentença em reexame ratificada”.

(TJMT - N.U 0001666-97.2008.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2019, Publicado no DJE 23/10/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DAS CONTRIBUINTE – POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO - AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – NECESSIDADE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Se mostra abusivo e ilegal o ato que suspende a inscrição estadual do contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa
”. (TJMT - N.U 0016901-88.2010.8.11.0041, Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2018, Publicado no DJE 12/07/2018)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, bem como a violação do direito líquido e certo, já que não fora
observado o devido processo legal antes de suspender a inscrição estadual do contribuinte
.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021